Tribunal: TJPA
Processo: 0857608-96.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857608-96.2018.8.14.0301

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE FELIX ALVES MAIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. CASAMENTO CIVIL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA.
REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR O QUE RESTOU ANTES DELIBERADO NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado no período de vinte e um a vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
-
IGEPREV
contra decisão da minha lavra (id. 4645237), na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo referido ente público e cuja ementa foi assim lavrada:

EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. CASAMENTO CIVIL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. julgamento monocrático.

Em suas razões (id. 4733908), o agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, ante a ausência de direito à pensão previdenciária e a insuficiência de prova documental, pois o agravado não comprovou a constância do casamento na data do óbito.

Aduz que não pode fazer despesa sem a respectiva fonte de receita.

Cita entendimentos jurisprudenciais em abono de sua tese.

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Não houve contrarrazões, conforme certidão constante do id. 5002352.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos enunciados.

Reanalisando o caso, porém, não vejo razões para reformar o julgado impugnado, considerando-se que existem nos autos documentos que respaldam o pedido do agravado, tais como os constantes nos ids. 35970713, pág. 02 a 3597018, pág. 03, com destaque para a certidão de nascimento dos filhos em comum (ids. 3597015, pág. 01 a 06); certidão de casamento, cuja realização ocorreu no dia 16/06/1978 (id. 3597016, pág. 04), com o óbito devidamente averbado (id. 3597017, pág. 01), satisfazendo, portanto, o disposto no art. 6º, I e § 5º, da LCE nº 039/2002.

Nesse sentido, conclui-se que o intento do agravante é rediscutir a matéria que restou devidamente fundamentada na decisão guerreada, sendo que as razões novamente deduzidas se mostraram incapazes de infirmar aquelas constantes do julgado impugnado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto pelo Igeprev, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2021